Tribunal: STJ
Processo: 0072157-06.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077147 - ES(2026/0072157-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IGOR MULLER GONZAGA
ADVOGADO
: LUCAS LIMA MACHADO - RJ215346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
WRIT
DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA MANIFESTA CONTRARIEDADE À
PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fa83affd-6187-41ea-82ab-1817807baf30

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077147 - ES(2026/0072157-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IGOR MULLER GONZAGA
ADVOGADO
: LUCAS LIMA MACHADO - RJ215346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
WRIT
DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA MANIFESTA CONTRARIEDADE À
PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma o agravo regimental interposto por IGOR MULLER
GONZAGA contra a decisão de fls.
que foi assim resumida:
89/91,
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA
DE CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DE
IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. FALTA DE ANIMUS
NECANDI.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Writ indeferido liminarmente.
Defende o agravante que houve
,
error in judicando uma vez que a questão é
(fl. 98).
de pura revaloração jurídica e não de reexame de provas
Argumenta que cabe verificar se o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo respeitou os limites do
III,
, do Código de Processo Penal e o princípio
art. 593,
d
da soberania dos veredictos, mediante juízo de constatação da existência de suporte
probatório mínimo para a absolvição.
Documento eletrônico VDA54915731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 19:57:23
Código de Controle do Documento: 1f13630b-0055-4f4d-a94d-8b937164f3b0

Aduz que o acórdão estadual não demonstrou a inexistência de elementos a
amparar a tese defensiva, limitando-se a preferir a versão acusatória em detrimento da
defensiva, também respaldada pelos autos, inclusive pelo único depoimento colhido
em plenário.
Sustenta que, em havendo duas versões plausíveis e amparadas em
provas, não se configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos,
devendo ser preservada a opção soberana dos jurados.
Busca a reforma da decisão hostilizada e a concessão da ordem para, em
liminar, suspender o trâmite processual na origem, e, no mérito, restabelecer a decisão
absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Vitória/ES.
É o relatório.
VOTO
Não merece reparos a decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem este julgado (fl. 90 – grifo
no original):
[...]
Inicialmente, observo que a via eleita foi indevidamente utilizada para revisar
acórdão transitado em julgado, o que afasta a competência desta Corte Superior
para análise do pleito.
De qualquer forma, não enxergo flagrante ilegalidade a ser aqui reparada.
Ora, conforme orientação da Terceira Seção do STJ, a anulação da decisão
absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos
autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, "d", do CPP), não viola a
(AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro,
soberania dos vereditos
REsp n. 1.875.705/MG,
Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
13/10/2020
Dito de outra maneira, ao julgar apelação que pretende desconstituir o
julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora
manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite,
apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte
probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o
veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova
(AgRg no AgRg no
capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma , DJe
AREsp n. 1.866.503/CE,
– grifo nosso).
22/3/2022
No caso, o Tribunal de origem, ao analisar todo o conjunto fático-probatório
disposto na ação penal, determinou a anulação da decisão absolutória do
Conselho de Sentença e a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por
entender que a decisão do Conselho de Sentença está em desacordo com uma
, estando a versão dos
interpretação coerente das provas colhidas dos autos
apelados
(fl. 52).
divorciada de qualquer elemento probatório verossímil
Documento eletrônico VDA54915731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 19:57:23
Código de Controle do Documento: 1f13630b-0055-4f4d-a94d-8b937164f3b0

Para inverter a conclusão adotada na origem, seria inevitável o revolvimento
do acervo fático-probatório da ação penal, procedimento vedado na via estreita do
(AgRg no HC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
writ
805.613/PB,
convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
21/9/2023)
Por essas razões,
a inicial (art. 210 do RISTJ).
indefiro liminarmente
Reafirmo que não há evidência de ilegalidade a justificar o processamento de
substitutivo de recurso próprio, considerando-se a impossibilidade de
habeas corpus
aprofundada incursão em matéria fático-probatória.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54915731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 19:57:23
Código de Controle do Documento: 1f13630b-0055-4f4d-a94d-8b937164f3b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.147 / ES
Número Registro: 2026/0072157-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00215145020148080024 215145020148080024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS LIMA MACHADO
ADVOGADO
: LUCAS LIMA MACHADO - RJ215346
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: IGOR MULLER GONZAGA
CORRÉU
: EDUARDO DE ALMEIDA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR MULLER GONZAGA
ADVOGADO : LUCAS LIMA MACHADO - RJ215346
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: 2aeaa525-8eb7-45b1-8d05-a2d26ad1c55c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: 2aeaa525-8eb7-45b1-8d05-a2d26ad1c55c